Tribunal: TCU
Processo: 015.016/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar do Comando da Marinha

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de pensão militar deferida pela 9a Região Militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 71, III e IX, da Constituição de 1988 e nos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão militar em favor de Josefa dos Santos Silveira, concedendo-lhe o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de reversão de pensão militar em favor de Selma Tosta Segurao, Sonia Maria Vaz Moreira e Suely Vaz Tosta, negando-lhe o respectivo registro; 9.2.1. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente de boa-fé, nos termos da Súmula 106 do TCU; 9.3. determinar ao Comando da Marinha que adote as seguintes medidas: 9.3.1. nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN- TCU 78/2018, faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando a autoridade administrativa omissa no sentido de que ela estará sujeita à responsabilidade solidária pelo eventual débito, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, no prazo de 15 (quinze) contados da ciência deste Acórdão; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, os comprovantes de que as interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão tomaram ciência da presente deliberação; e 9.4. orientar à Secretaria de Fiscalização de Atos de Pessoal (Sefip) que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando a este Tribunal em caso de irregularidades; e 9.5. orientar à Secretaria Geral de Controle Externo (Segecex) que avalie a conveniência e oportunidade de implantação de rotina de crítica automatizada dos atos encaminhados ao TCU que tratam de reversão de pensão, bem como a inclusão de informações importantes no E-pessoal (qualificação e data de óbito do beneficiário destituído), no sentido de verificar se os beneficiários da pensão revertida cumprem os requisitos de habilitação vigentes à época da destituição do beneficiário contemplado na ordem anterior.